Tribunal: STF
Processo: RE 85817
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
Excluída a parte da ação, por sentença transitada em julgada, sem condenação do autor nas custas e honorários de advogado, inocorrente o recurso de apelação pela parte excluída, não pode esta em embargos de declaração ao acórdão postular intempestivamente o que lhe foi negado em primeiro grau. Súmula 317. 
RE conhecido e provido, em parte.